Tribunal: STF
Processo: RE 73623
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ROLAMENTOS. "OS ROLAMENTOS
PARTICIPAM DO PRIMEIRO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ART. 1º, PARAGRAFO
2º, DO ATO COMPLEMENTAR 36, POREM, NÃO, ASSIM, DO SEGUNDO, PARA
GOZAREM DO PRIVILEGIO ESTABELECIDO NO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL,
DE VEZ QUE, POR SUA NATUREZA, TANTO PODEM SER UTILIZADOS EM BENS DE
CAPITAL, DESTINADOS A EMPREGO DIRETO NA PRODUÇÃO AGRICOLA OU
INDUSTRIAL E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO EM BENS DESTINADOS AS
MAIS VARIADAS DESTINAÇÕES E EMPREGOS, ALHEIOS, DE TODO, A PRODUÇÃO,
"SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.